Tribunal: STF
Processo: ARE 1346094
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “De fato, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, não cabe ao Judiciário interferir nos critérios de elegibilidade do auxílio emergencial instituído pelo art. 2º da Lei nº 13.982/2020. 



    É de se reconhecer, por certo, o trabalho realizado com rapidez pelo Governo Federal para estabelecer as bases de implementação do programa assistencial. Não teria ele como ser operacionalizado se não fosse pensado com socorro às bases de dados já existentes e através de sistemas eficientes de informática para análise de cada um dos casos e seleção dos beneficiários. 



    Assim, como se vê, examinando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência” (eDOC 4, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 2.º, V, da Lei n.º 13.982/2020, que prevê como impedimento para a concessão do auxílio-emergencial a percepção de rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior à R$ 28.559,70 (eDOC 5, p. 11).



    Argumenta-se que a norma impugnada violou os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, na medida em que exigiu renda máxima auferida dois anos antes do requerimento do benefício, ou seja, sem se atentar para a condição financeira atual dos beneficiários, de maneira a criar tratamento diferenciado para pessoas em situações semelhantes (eDOC 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 2º, da Lei nº 13.982/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não cabe ao judiciário interferir nos critérios de exigibilidade para concessão do auxílio emergencial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A regulamentação do auxílio emergencial é dada pelo Decreto n.º 10.316, de 7 de abril de 2020, que atribui sua execução ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Economia, competindo, respectivamente, compartilhar a base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e autorizar a empresa pública federal de processamento de dados (Dataprev) a utilizar as bases de dados necessárias para a verificação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários. O art. 3º do mencionado Decreto reproduz os requisitos cumulativos da Lei n.º 13.982/2020. 



    Considerando a magnitude do programa, as dificuldades operacionais e as recomendações sanitárias para evitar filas e aglomerações nas agências bancárias, o Ministério Público Federal ajuizou, em 13/5/2020, ação civil pública (processo n.º 0805933-88.2020.4.05.8100) com pedido de liminar para que a União e a Dataprev revisem os pedidos negados em todo o país. 



    Diante das inúmeras possibilidades de entraves, que incluem atrasos, falhas de acesso e dados desatualizados, é imprescindível a análise detalhada do caso concreto para fins de aferição quanto ao preenchimento dos critérios de elegibilidade discriminados na lei. 



    No caso sub examine, observo que a sentença impugnada analisou de forma cautelosa as provas constantes nos autos, não merecendo reforma. 



    (...)



    De fato, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, não cabe ao Judiciário interferir nos critérios de elegibilidade do auxílio emergencial instituído pelo art. 2º da Lei nº 13.982/2020. 



    É de se reconhecer, por certo, o trabalho realizado com rapidez pelo Governo Federal para estabelecer as bases de implementação do programa assistencial. Não teria ele como ser operacionalizado se não fosse pensado com socorro às bases de dados já existentes e através de sistemas eficientes de informática para análise de cada um dos casos e seleção dos beneficiários. 



    Assim, como se vê, examinando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência” (eDOC 4, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Registre-se, ainda, que recentemente esta Corte reconheceu, por oportunidade da apreciação do tema 1146 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1320407, Rel. Min. Presidente, DJe 10.06.2021, a ausência de repercussão geral no pedido de reexame dos requisitos para a concessão do auxílio-emergencial previsto na Lei nº 13.982/2020, em hipótese de julgamento antecipado pelo Tribunal de origem, sob a ótica do princípio da inafastabilidade de jurisdição: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 1320407 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de janeiro 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente